Tribunal: TJMT
Processo: 0009884-62.2014.8.11.0040
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2024-11-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0009884-62.2014.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE SORRISO/MT - CNPJ: 03.239.076/0001-62 (APELANTE), ALVITE JOSE DA SILVA - CPF: 298.761.841-72 (APELADO), ALEX SANDRO MONARIN - CPF: 014.705.199-17 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO. Participam do julgamento a Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, Desa. Anglizey Solivan De Oliveira e Des. Mario Roberto Kono de Oliveira.

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRECLUSÃO PRO JUDICATO. ANULAÇÃO DE SENTENÇA. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. INEXISTÊNCIA DE PRECLUSÃO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

I. Caso em exame

1.

Recurso de apelação interposto pelo Município de Sorriso contra sentença que extinguiu a execução fiscal sem resolução de mérito, sob alegação de ocorrência preclusão
pro judicato
após anulação de decisão anterior.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se ocorreu a preclusão prevista no art. 505, do CPC, após a anulação da sentença anterior para garantir o contraditório e a ampla defesa.

III. Razões de decidir

3. A preclusão
pro judicato
não se aplica quando a decisão anterior foi anulada por vício processual, sem apreciação do mérito, permitindo nova análise do feito.
4. A sentença recorrida foi proferida em conformidade com as diretrizes estabelecidas por este e. Tribunal após a anulação da decisão anterior, observando os princípios do contraditório e da ampla defesa.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso de apelação desprovido.
Tese de julgamento:
"
Não há preclusão
pro judicato
quando a decisão anterior é anulada por vício procedimental, sem apreciação do mérito, permitindo nova decisão no curso do processo".

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 505.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1777492 SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 04a Turma, DJe 10.09.2019.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de
“RECURSO DE APELAÇÃO”
,
interposto pelo
MUNICÍPIO DE SORRISO
contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Anderson Candiotto, na ação de
“EXECUÇÃO FISCAL”
n.o
0009884-62.2014.8.11.0040
, ajuizada pela parte apelante em desfavor de
ALVITE JOSÉ DA SILVA, cujo trâmite ocorre na 4a Vara Cível da Comarca de Sorriso, MT, que
extinguiu o feito, sem resolução de mérito, nos seguintes termos (ID. 245262154):

“
VISTO/AS.

O
Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário no 1.355.208, em regime de Repercussão Geral (Tema 1184), e a
Resolução CNJ no 547, de 22 de fevereiro de 2024, definiram que o
ajuizamento de execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências:

a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa;

b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida.

Percutindo ao fundo da parlenda, o magistrado, segundo a lição do art. 125 do CPC, possui o encargo de dirigir o processo na função precípua de velar pela aplicabilidade dos ditames legais, incidindo neste controle seu posicionamento jurisprudencial sobre as searas vergastadas na demanda.

O douto Cássio Scarpinella Bueno, com propriedade, ao tratar do chamado
incidente de saneamento preliminar,
dispõe que o juiz desenvolve cognição ao receber a petição inicial, i.e., não se trata de mero expediente, haja vista que nesta fase visa-se a constatação do preenchimento dos requisitos dos arts. 319 e 320 do CPC. Com efeito, segundo o jurisconsulto, a dinâmica do CPC, inspirada confessadamente em razões de ordem pública, impõem o prévio exame para impedir que petições iniciais ineptas possam ensejar prática de atos processuais inúteis e desnecessários ou que eventuais defeitos ou irregularidades sejam, desde pronto, sanados, dando-se oportunidade ao desenvolvimento válido e regular do processo. Nesta quadra, tem-se que nem mesmo os princípios da instrumentalidade das formas e o da economia processual poderão excluir a realidade de que o processo não pode prosseguir sem uma escorreita petição inicial que, se não primar pela técnica, pelo menos não cause nenhuma espécie de prejuízo para o exercício de ampla defesa, constitucionalmente assegurado, ao requerido.

Da análise dos autos, constata-se que
a Fazenda Pública exequente mesmo intimada NÃO se adequou a
Resolução CNJ no 547
, de 22 de fevereiro de 2024 e, malgrado haja pedido de suspensão pelo prazo de 90 (noventa) dias, não há nos autos documentos a comprovar que houve o efetivo protesto do título e/ou tentativa de conciliação.

Ademais, o pedido de suspensão não se enquadrando na possibilidade de suspensão prevista no § 5.o, do artigo 1.o da referida Resolução, eis que não restou demostrado pela Fazenda Pública que durante esse período poderá localizar bens do devedor.

Certo é que referida execução vem se arrastando há anos com diligências para busca de bens via sistema (SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD), todas inexitosas, de modo que não restando comprovado pela Fazenda Pública a possibilidade efetiva de localização de bens do devedor,
o pedido de suspensão deve ser indeferido e a execução extinta
.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, com fundamento na
Resolução 547/2024 do CNJ
, bem como nos princípios constitucionais da eficiência, razoabilidade e racionalidade,
julgo extinto o processo sem resolução do mérito
, nos termos do art. 485, IV do CPC.

Sem condenação em custas e honorários.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos, com as cautelas de praxe.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

(datado e assinado digitalmente)

ANDERSON CANDIOTTO

Juiz de Direito
”(destaques no original)

A parte apelante aduz, em suma, que a sentença incorreu em
error in procedendo
, ao decidir novamente sobre matéria que já havia sido apreciada e reformada pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso. O apelante alega que

Assevera, ainda, que a nova sentença violou o disposto no art. 505 do CPC, configurando preclusão
pro judicato
, pois o magistrado de origem estaria impedido de rediscutir a questão.

Assim, pugna pelo provimento do recurso, para cassar a sentença (ID. 245262157).

Contrarrazões pelo desprovimento (ID. 245262159).

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos do art. 178, do CPC e da Súmula n.o 189, do STJ.

É o relatório.

VOTO DA RELATORA

EXMA. SRA.
DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado,

trata-se de
“RECURSO DE APELAÇÃO”
,
interposto pelo
MUNICÍPIO DE SORRISO
contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Anderson Candiotto, na ação de
“EXECUÇÃO FISCAL”
n.o
0009884-62.2014.8.11.0040
, ajuizada pela parte apelante em desfavor de
ALVITE JOSÉ DA SILVA, cujo trâmite ocorre na 4a Vara Cível da Comarca de Sorriso, MT, que
extinguiu o feito, sem resolução de mérito.

Da análise dos autos, verifica-se que a ação executiva foi protocolada, no dia 17.12.2014, em desfavor de ALVITE JOSÉ DA SILVA, visando ao recebimento dos créditos tributários decorrentes da ausência de recolhimento de ISS e IPTU, inscrito na CDA n.o 553/2014, cujo valor alcançava, à época, a importância de
R$ 4.685,82 (quatro mil e seiscentos e oitenta e cinco reais e oitenta e dois centavos).

Em 21.01.2015,
o magistrado de origem recebeu a inicial
e determinou a citação da parte executada (ID. 216096694 - Pág. 06), que foi negativa por outros meios (ID. 216096694 - Pág. 07, 36), razão pela qual o ato ocorreu por edital (ID. 216096694 - Pág. 38).

Após o transcurso processual, s
obreveio, então, em 19.03.2024, a sentença que extinguiu o feito sem resolução de mérito, por falta de interesse processual, em razão do baixo valor (ID. 216096702), que foi
anulada
por este e. Tribunal,
em razão da ausência de intimação prévia
(ID. 217719165).

Retornados os autos à origem, o magistrado de primeiro grau intimou o exequente (ID. 245260699), o qual se manifestou no ID. 245262152.

Em sequência, no dia 22.08.2024, foi proferida nova sentença (ID.

245262153), ora recorrida.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Do exame dos elementos dos autos e circunstâncias que envolvem a matéria em exame
, verifica-se que a controvérsia se limita à ocorrência ou não da preclusão
pro judicato.

O apelante alega que o magistrado de origem estaria impedido de proferir nova decisão sobre o mérito da execução fiscal, uma vez que a questão já teria sido decidida e reformada pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso. No entanto, essa alegação não merece prosperar.

Isso porque, a preclusão prevista no art. 505, do Código de Processo Civil, impede que o juiz decida novamente
questões já decididas
relativas à mesma lide. Senão vejamos:

“Art. 505. Nenhum juiz decidirá novamente as
questões já decididas
relativas à mesma lide”.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PENHORA. EXTENSÃO. NOVO ENFRENTAMENTO, PELA CORTE LOCAL, DA QUESTÃO. INVIABILIDADE. INCIDÊNCIA DA PRECLUSÃO PRO JUDICATO. 1. É firme a jurisprudência do STJ no sentido de que a preclusão pro judicato afasta a necessidade de novo pronunciamento judicial acerca de matérias novamente alegadas, mesmo as de ordem pública, por se tratar de matéria já decidida. 2. Na hipótese, destacou o juízo de piso que não houve impugnação tempestiva à penhora e sua ampliação", restando preclusa a possibilidade de questionamento por parte da devedora. 3. É firme a jurisprudência do STJ no sentido da possibilidade da penhora do usufruto, desde que o arrematante respeite o ônus real que recai sobre o imóvel até a sua extinção 4. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no REsp: 1777492 SP 2018/0291167-6, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 03/09/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/09/2019)”.

Entretanto, impende destacar que o referido dispositivo não se aplica ao presente caso, pois a sentença anterior foi anulada para que fosse
oportunizado o contraditório e a ampla defesa
, ou seja, não houve pronunciamento deste e. Tribunal quanto ao mérito e, por conseguinte, não houve a apreciação da matéria.

In casu
, após a anulação da sentença, o juízo de primeiro grau deu continuidade ao feito, permitindo a manifestação da parte e garantindo o contraditório (ID. 245260699).

Observa-se que somente após esse trâmite é que foi proferida nova sentença, em conformidade com as diretrizes estabelecidas por este e. Tribunal.

Portanto, não houve qualquer violação ao art. 505, do CPC, pois a decisão anterior foi desconstituída, permitindo nova análise da matéria após o saneamento do referido vício procedimental. Dessa forma, não há que se falar em preclusão
pro judicato
, de modo que a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Diante do exposto e ante tudo mais que dos autos consta, CONHEÇO e
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso de apelação,
mantendo inalterada a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2024